Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-74.2012.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL

Número do Protocolo: 62226/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUCESSIVOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA PREENCHIMENTO DOS MESMOS CARGOS – FRAUDE – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA EM NÃO PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE – APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em ocorrência de fraude quando o novo concurso público é iniciado somente após a expiração do prazo de validade do anterior, em consonância com a discricionariedade da Administração Pública.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação. Precedente do STF.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em face do MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL (proc. n. 0000106-74.2012.8.11.0093 – Cód. 51142), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz que a postergação da admissão de pessoal aprovado em concurso público com a abertura de novos certames e utilização de pessoal terceirizado para as funções correlatas constitui fraude na contração de pessoal, agride direito subjetivo à nomeação dos aprovados e ofende os princípios da Administração Pública.
Assevera a nulidade do concurso público vinculado ao edital n. 001/2012 por, nesse contexto, se verificar a ilicitude de seu objeto, a ausência de justa causa e a ocorrência de desvio de finalidade.
Pugna pelo provimento do recurso para, com a reforma da sentença para que seja: (i) declarado nulo o edital n. 001/2012 e todos os atos administrativos a ele vinculados e (ii) determinada a nomeação de todos os candidatos habilitados no concurso público vinculado no edital n. 01/2007, respeitada a ordem de classificação.
Contrarrazões às fls. 1260/1267.
Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1278/1281, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Feliz Natal sustentando, em síntese, a ocorrência de fraude em concursos públicos realizada pelo ente municipal consistente na abertura de sucessivos certames para o preenchimento dos mesmos cargos, a despeito da existência de candidatos habilitados nos concursos anteriores.
Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição de apelo pelo Parquet, ora em análise.
Pacífico é o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a prorrogação do prazo de validade do concurso público é faculdade outorgada à Administração, exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, os quais não estão suscetíveis de exame pelo Poder Judiciário.” (STJ – RMS 51321/ES, publicado em 10/10/2016)
In casu, pelo que dos autos consta, infere-se que o concurso público referente ao edital n. 01/2004 findou-se no ano de 2006 e aquele referente ao edital n. 01/2007 findou-se em 2009, sendo o próximo certame aberto somente em 2012 (edital n. 001/2012).
Como se vê, um novo concurso público foi iniciado somente após a expiração do prazo de validade do anterior, em consonância com a discricionariedade da Administração Pública, não havendo falar, pois, em fraude aos certames ou em anulação do concurso de 2012.
Aliás, como salientado pelo Juízo a quo, revela-se por demais temerário proceder à anulação do concurso de 2012 e a consequente exoneração dos candidatos nele aprovados para, então, determinar a nomeação daqueles aprovados no certame de 2007, sem saber se ainda teriam interesse nos respectivos cargos após o decurso de vários anos, podendo causar sério desfalque nos quadros do funcionalismo público municipal.
Por outro lado, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso paradigma RE 598099, sedimentou o entendimento de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.” (Tema 161)
Outrossim, não se verifica nenhuma situação excepcional justificadora da não nomeação dos candidatos aprovados no certame de 2007, de forma que o direito deles deve ser assegurado.
Sobre o tema, colaciono entendimento deste Sodalício:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA – APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA. 1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. 2 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante. (N.U 0500046-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020) (destaquei)

Dessa forma, tenho que a melhor solução para a lide reside na determinação da nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas no certamente anterior (edital n. 01/2007), caso, após consulta, assim ainda o desejarem, conservando a nomeação daqueles aprovados no subsequente (edital n. 001/2012).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público vinculado ao edital n. 01/2007, aprovados dentro do número de vagas previsto no referido edital.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR